Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA ADIMPLIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID38337446 e ID38945113 a ID38945115), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora alegou que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes em virtude de débito no valor, referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 10/12/2021, devidamente adimplido. Requereu a declaração de inexistência do débito e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID37814846) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, e procedente o pedido contraposto para condená-la a pagar R$384,53, relativo à fatura de abril/2022.
4. Nas razões recursais, alega ter suportado dano moral, uma vez que a instituição ré gerou um contrato sem a sua anuência e assinatura, o que culminou na cobrança de mensalidades e inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que durante meses tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que a fatura vencida em 10/12/2021 foi devidamente paga pela autora/recorrente em 04/12/2021, isto é, antes do vencimento, mas, por cometimento de um erro da empresa ré/recorrida, o pagamento foi baixado na conta de outro cliente, ficando a fatura em aberto, o que culminou na negativação indevida do nome da demandante.
7. A controvérsia cinge-se quanto à existência de dano moral e aplicação da Súmula no 385 do STJ.
8. A Súmula no 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral, em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento.
9. No caso, verifica-se que, em 26/12/2021, quando a dívida (R$504,41) foi anotada indevidamente nos cadastros de inadimplentes, não existiam inscrições anteriores em desfavor da autora/recorrente, conforme demonstrado nos extratos do SCPC (ID37814821) e SERASA (ID37814820), sendo inaplicável, portanto, o entendimento da Súmula no 385 do STJ.
10. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à indenização por dano moral merece ser acolhida.
12. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação do dano moral, a ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.